Tribunal: TJSP
Processo: 1051784-95.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Compra e venda de veículo – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Embargos de declaração – Ausência de omissão – Pretendido reexame das provas ou de sua valoração – Sede imprópria – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados.